Tribunal: STF
Processo: RE 1372541
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “Servidor(a) público(a) estadual. Professor(a). Aposentadoria Especial. Cargo de Diretora de Escola.



    Cômputo do tempo. Lei 11.301/2006. Professor em atividades de Diretor de Escola Contagem permitida desde que em estabelecimento de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. Supremo Tribunal Federal, Tema 965. Precedentes do E. Tribunal de Justiça de São Paulo. Funções exercidas em unidades escolares de ensino fundamental. Recurso provido para que seja expedida certidão de liquidação de tempo de serviço computando como de efetivo exercício no magistério o período de atuação no cargo de Professora e Diretora de Escola” (pág. 2 do documento eletrônico 6).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa ao art. 40, § 5° e § 10, da mesma Carta, sob o argumento de que a recorrida ocupa o cargo de especialista em educação (diretora de escola), e não de professor, o que afasta o direito à aposentadoria especial.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    O Tribunal de origem entendeu que a ora recorrida faz jus ao cômputo do tempo de trabalho como diretora de escola para efeito de aposentadoria especial, tendo em vista que a



    “[...] autora foi contratada mediante concurso para professora de educação básica, exercendo essa função por muito tempo. Após, mais precisamente no ano de 2008 passou a ser Diretora de Escola. Tudo pode ser conferido no documento de validação de tempo de contribuição de fls. 18/19.



    Reitera-se também a detida leitura da tese firmada no Tema 965 - Aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição: cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência. Relator: MIN. ALEXANDRE DE MORAES Leading Case: RE 1039644, com Repercussão Geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.



    Não restam dúvidas de que a recorrente se submete a esses requisitos. Ela não tomou posse como Especialista em Educação, mas sim como professora e depois como Diretora de Escola, ou seja, sempre dentro da unidade escolar, seja como docente, seja em atividade de direção e assim atendeu a todos os requisitos legais para a fazer jus à sua pretensão.



    Desta forma a sentença deve ser reformada e o pedido julgado integralmente procedente para que seja expedida certidão de liquidação de tempo de serviço computando como de efetivo exercício no magistério o período de atuação no cargo de Professora e Diretora de Escola [...]” (págs. 6-7 do documento eletrônico 6).



    Nesse contexto, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo – notadamente quanto à natureza do cargo exercido pela autora e no tocante ao cômputo do tempo de trabalho para fins de aposentadoria especial –, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas transcrevo a seguir:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES. RE 1.039.644. TEMA 965. NATUREZA DAS ATIVIDADES. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1.174.140-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. MAGISTÉRIO: TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. NATUREZA DAS ATIVIDADES: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1.264.494-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Aposentadoria especial de coordenador pedagógico. Entendimento firmado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência firmada por esta Corte no julgamento do RE-RG 1.039.644, paradigma do tema 965 da sistemática da repercussão geral. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária” (RE 1.222.650-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. NATUREZA DO CARGO EXERCIDO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.230.493-ED/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Com idêntico entendimento sobre a mesma questão em análise, aponto as seguintes decisões: RE 1.329.375/SP, Rel. Min. Rosa Weber; RE 1.291.657/SP, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.328.558/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; AI 842.684-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 1.346.226/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 1.203.907/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.359.321/SP, Rel. Min. Presidente; e RE 1.362.627/SP, de minha relatoria.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Deixo de majorar os honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, uma vez que não foram fixados pelo Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator